Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto em favor do acusado LEANDRO MARCOS PRADO diretamente nesta instância revisora, em autos apartados da ação penal de origem. Por meio do despacho de ID 26545701, concedi à d. defesa do acusado oportunidade para que esclarecesse o motivo pelo qual interpôs o presente recurso em autos apartados, bem como para que se manifestasse a respeito de possível litispendência induzida por apelação de idêntico teor protocolada no processo originário. No entanto, tal como atestado na certidão de ID 26886347, o prazo concedido transcorreu in albis. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso sob exame não transpõe as barreiras de sua admissibilidade. Com efeito, ao consultar o andamento processual da APOrd 0002974-81.2018.8.07.0010, verifico que também em 17/04/2021, isto é, na mesma data de protocolo do recurso ora sob análise, a d. defesa do acusado interpôs apelação de idêntico teor naqueles autos (IDs 89160308 a 89160317 da APOrd 0002974-81.2018.8.07.0010). Nesse contexto, percebe-se, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste recurso. Conquanto regularmente intimada para manifestar-se a respeito dessa questão, a d. defesa do acusado quedou-se inerte. Seu silêncio deve ser interpretado como inexistência de qualquer fundamento impeditivo da fulminação desta apelação sem enfrentamento do mérito. De todo modo, cumpre ressalvar que a presente decisão não acarretará nenhum prejuízo ao acusado, porquanto a insurgência recursal interposta em seu favor será devidamente enfrentada nos autos da ação penal de origem. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso, pois manifestamente inadmissível. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator